Tribunal: TJES
Processo: 0001825-04.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001825-04.2020.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIRO AZEVEDO COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001825-04.2020.8.08.0026 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JAIRO AZEVEDO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
J
AIRO AZEVEDO COSTA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
1
ª Vara Criminal de
Itapemirim
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
03 de novembro de 2020, o denunciado, de forma livre e consciente, mediante ameaça exercida com o emprego de uma faca, subtraiu para si 01 (um) telefone celular Motorola, modelo E6 Plus, cor azul, duo chip, de propriedade da vítima Fátima Aparecida Setime de Souza Rodrigues.

Nas
razões recursais, requer a defesa
o decote da circunstância agravante da reincidência, por ausência de comprovação. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

R
equereu
a
defesa

o decote da circunstância agravante da reincidência,
a
o argumento de que não há nos autos documentos comprobatórios
.

Em consulta ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça é possível constatar que o réu ostenta
a
o menos outras duas condenações criminais pretéritas com trânsito em julgado, sendo essas: (I) autos nº 0000628-84.2017.8.08.0069, com trânsito em julgado para a defesa no dia 06/12/2019; e (II) autos nº 0001271-08.2018.8.08.0069, com trânsito em julgado para a defesa no dia 19/03/2019.

R
essalto, neste ponto, conforme jurisprudência já consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que para a comprovação da reincidência do réu não se faz necessária a expedição de certidão cartorária, de modo que os dados processuais extraídos dos sítios eletrônicos dos Tribunais de Justiça são aptos para tal fim.

Acerca do tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE CONTRABANDO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL REGIONAL. RESP INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 6. De igual modo, admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência da parte ré, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante (AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 24/8/2018). [...] 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.056.912/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Portanto, restando devidamente comprovada a reincidência do recorrente, não há que se falar em decote da referida agravante.

P
or fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela d
efesa

em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto
e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E N
EGO
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

É como voto.

Vitória, 21 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001825-04.2020.8.08.0026 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JAIRO AZEVEDO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO.
ART.
157, §2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL
.
1
.
DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA.
DADOS CONSTANTES NO SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

2
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1
.

A
comprovação da reincidência do réu não
demanda
a expedição de certidão cartorária, de modo que os dados processuais extraídos dos sítios eletrônicos dos Tribunais de Justiça são aptos para tal fim.
Precedentes do STJ.

2
.
Recurso conhecido e
im
provido
.

Vitória, 21 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.